Tribunal: TJPA
Processo: 0011983-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011983-77.2015.8.14.0301

APELANTE: FRIGORIFICO SANTA CRUZ LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EVOLUTION, PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VALORES. COLETA FRAUDULENTA DE MALOTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por empresa proprietária de unidade comercial situada em edifício condominial, visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de furto de malote contendo R$133.200,00, praticado por terceiro que se passou por funcionário da empresa de transporte de valores contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da existência de responsabilidade civil por parte da transportadora de valores e do condomínio, em virtude da subtração de numerário entregue pela autora a terceiro não identificado, sem a devida verificação de identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do transportador de valores inicia-se com a efetiva entrega do bem ao transportador ou a seus prepostos (CC, art. 750), o que não se verificou no caso concreto.
4. Inexistindo vínculo entre o terceiro fraudador e a transportadora, bem como qualquer conduta omissiva ou falha na prestação do serviço por parte desta, não há falar em responsabilização civil.

5. O condomínio não detém obrigação legal ou contratual de validar a identidade de prestadores de serviço contratados diretamente por condôminos, inexistindo nos autos qualquer prova de conduta culposa ou de cláusula regulamentar que lhe impusesse dever de vigilância específico.

6. A hipótese caracteriza culpa exclusiva da vítima, que, apesar do alto valor transportado, negligenciou a verificação da identidade do suposto coletor, rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

7. Afastada, igualmente, a tese de culpa concorrente do condomínio, ante a ausência de qualquer contribuição objetiva para o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRIGORÍFICO SANTA CRUZ LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (proc. nº 0011983-77.2015.814.0301), proposta contra PROSEGUR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, e CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EVOLUTION.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, 750 do CC/2002, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial e condeno-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

O Condomínio Demandado opôs declaratórios que foram rejeitados em decisão contida no ID nº 11911331.

Inconformada, a Demandante interpôs apelo, alegando que possui uma sala comercial, localizada no Condomínio do Edifício Evolution, a qual se destina ao gerenciamento de assuntos administrativos e financeiros do autor. Aduz que no dia 20/11/2014, por volta das 16 horas, um suposto funcionário da Prosegur compareceu em data e horário previamente agendados com a mesma, no indicado endereço comercial, para buscar o malote contendo uma quantia em dinheiro de R$133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos reais).

Relata que o suposto funcionário que levou o malote com dinheiro cumpriu todos os procedimentos de segurança previamente ajustado e que momento depois recebeu uma ligação da portaria do condomínio anunciando que o funcionário da Prosegur estava no prédio para fazer a coleta habitual. Foi então que percebeu que havia ocorrido o furto.

Defende que o condomínio, por meio de sua portaria, teria muito mais condições de identificar que se tratava de uma farsa do “meliante”, devendo ser reconhecida a responsabilidade dos Apelados e, por conseguinte, a condenação em dano material e moral requeridos na petição inicial, ou, no mínimo, considerando a improvável hipótese de indeferimento do pedido anterior, que seja reconhecida a culpa concorrente.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É a síntese do relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à responsabilização civil da empresa Prosegur Sistemas de Segurança Ltda. e do Condomínio do Edifício Evolution por suposto furto de valores ocorrido no interior do imóvel comercial da empresa autora, no momento em que seria realizada coleta de malote contendo R$ 133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos reais), por suposto funcionário da empresa de transporte de valores.

A parte autora/apelante sustenta que a coleta do malote foi realizada por indivíduo que, embora tenha se apresentado como funcionário da Prosegur, tratava-se de fraude, e apenas se deu conta do ocorrido quando, posteriormente, foi informada pela portaria do condomínio da chegada do verdadeiro funcionário da Prosegur. Imputa, assim, responsabilidade à transportadora e, subsidiariamente, ao condomínio, por falha na verificação de identidade do falso coletor.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. Fundamentou sua decisão na ausência de demonstração de responsabilidade dos requeridos, concluindo que a Recorrente entregou o malote a terceiro estranho à empresa contratada, sem conferir a documentação de identificação, rompendo, consequentemente, o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil, portanto, se trata de culpa exclusiva da vítima.

Entendo que razão não assiste à Apelante. Explico.

Conforme bem delineado na sentença, a responsabilidade do transportador de valores, nos termos do artigo 750 do Código Civil
[1]
, somente se inicia a partir do momento em que o bem é efetivamente entregue ao transportador ou aos seus prepostos.

No caso dos autos, é incontroverso que a coleta foi realizada por terceiro não pertencente ao quadro funcional da empresa Prosegur, conforme reconhecido pela própria autora em sua exordial e reiterado em suas manifestações. Assim, não houve entrega da coisa ao transportador ou preposto, elemento essencial para caracterização do início da responsabilidade contratual.

Ademais, não se identifica qualquer conduta omissiva ou falha no serviço por parte da Prosegur que tenha contribuído diretamente para o evento danoso. O dano decorreu de erro operacional da própria parte autora/apelante, que entregou a quantia vultosa sem certificar-se da identidade do coletor – falha essa que rompeu o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Quanto ao Condomínio do Edifício Evolution, igualmente correta se mostra a sentença ao afastar a pretensão indenizatória.
Isso porque inexiste obrigação legal ou contratual que imponha ao condomínio a verificação da identidade de prestadores de serviço contratados privadamente por condôminos.

O papel da portaria condominial restringe-se ao controle de acesso, nos moldes autorizados pelos respectivos condôminos, não se podendo exigir que os porteiros detenham capacidade técnica ou meios para validar a identidade e legitimidade de terceiros supostamente vinculados a empresas especializadas em transporte de valores. Como bem pontuado na sentença, não há nos autos qualquer cláusula contratual ou regulamento interno que amplie essa responsabilidade do condomínio.

A imputação de culpa concorrente ao condomínio, como alternativa de responsabilização subsidiária, igualmente não se sustenta diante da inexistência de conduta comissiva ou omissiva que tenha contribuído para o furto. O evento danoso resultou exclusivamente de ação de terceiro aliado à culpa exclusiva da autora, que, apesar de lidar com grande volume de numerário, deixou de verificar adequadamente a identidade do coletor.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
“Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.”

Belém, 03/06/2025